Tribunal: TJDFT
Processo: 0748782-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ACÓRDÃO EXECUTADO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ao iniciar a segunda fase da ação de exigir contas, fixou os pontos controvertidos e converteu o feito em diligência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada fixou os pontos controvertidos de acordo com o acórdão executado.
III. Razões de decidir
3. Em face de sentença de prescrição nos autos n. 0013149-69.2015.8.07.0001, as partes recorreram, sendo proferido acórdão nesta 5a Turma Cível que, por maioria, deu provimento à apelação da autora, aqui agravante, para considerar o dever do réu Wilfrido Augusto Marques em prestar contas.
4. Do cotejo dos autos, resta que a decisão agravada está em desalinho com o que restou decidido no acórdão executado, devendo ser reformada em parte, a fim de determinar a inclusão dos alvarás nos valores de R$ 300.000,00 e R$ 500.000,00 na prestação de contas.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 506; e art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: